Tribunal: TJSP
Processo: 1002199-06.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO – PORTABILIDADE – CESSÃO DE CRÉDITO – I - Sentença de improcedência – Apelo da autora – II - Relação de consumo caracterizada – Alegação da autora de que teve seu contrato de empréstimo consignado firmado com outra instituição financeira portado para o banco réu sem sua autorização

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO – PORTABILIDADE – CESSÃO DE CRÉDITO – I - Sentença de improcedência – Apelo da autora – II - Relação de consumo caracterizada – Alegação da autora de que teve seu contrato de empréstimo consignado firmado com outra instituição financeira portado para o banco réu sem sua autorização – Portabilidade inocorrente – Extrato de empréstimos consignados do INSS que revela que houve a migração do contrato – Migração que ocorre por meio de cessão de crédito – Inteligência do art. 286 do CC – Inocorrência de qualquer conflito com a Resolução no 4.292/2013 do CMN ou com a Instrução Normativa no 28/2008 do INSS/PRES – Reconhecido que a ineficácia da cessão de crédito perante o devedor, ante a ausência de notificação da cessão, prevista no art. 290 do CC, protege apenas o devedor que pagou o débito ao credor originário – Cessão de crédito, na espécie, válida e eficaz – Inexistência de ilegalidade na conduta do banco réu – Indevida qualquer indenização por danos materiais ou morais – Ação improcedente – Sentença mantida – III - Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade – Apelo improvido."